Tribunal: TJDFT
Processo: 0730514-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730514-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Embargante: Maria das Graças Rodrigues Morais Embargado: Romulo do Nascimento Saliba Valente D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 39233971), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator